Tribunal: TJMT
Processo: 1045371-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045371-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), VANILDA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 522.386.791-20 (AGRAVANTE), NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (AGRAVADO), NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLOVIS SERAFIM DE SOUZA (AGRAVADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VANILDA APARECIDA DA ROCHA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CLOVIS SERAFIM DE SOUZA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. USUFRUTO CONVENCIONAL VITALÍCIO INSTITUÍDO POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO POR CESSAÇÃO DO MOTIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.410, IV, DO CC. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE DIREITO REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente a partilha de bens imóveis em 50%
(cinquenta
por
cento)
para cada herdeiro, ressalvando usufruto vitalício em favor de NEUCI DE SOUZA, instituído por acordo homologado judicialmente na separação consensual dos genitores do de cujus, e determinou o prosseguimento do inventário quanto às reses.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o usufruto vitalício instituído por acordo homologado judicialmente pode ser considerado extinto pela cessação do motivo, nos termos do art. 1.410, IV, do CC, bem como se a controvérsia pode ser resolvida incidentalmente no inventário.

III. Razões de decidir

O usufruto em debate possui natureza convencional e foi instituído por acordo judicialmente homologado, revestido de força de coisa julgada material, o que lhe confere estabilidade jurídica e impede sua desconstituição por via incidental, salvo demonstração de vício invalidante.

A hipótese do art. 1.410, IV, do CC refere-se à cessação de motivo juridicamente incorporado ao título constitutivo como condição ou termo resolutivo. Não se aplica a usufruto expressamente qualificado como vitalício, cuja duração se vincula à vida do usufrutuário.

A invocação dos
arts
. 421 e 422 do CC não autoriza a supressão de direito real validamente constituído e homologado judicialmente, ausente demonstração de vício de vontade ou alteração superveniente das circunstâncias apta a justificar revisão do título.

A discussão acerca da extinção de usufruto vitalício, quando controvertida, configura matéria de alta indagação, incompatível com a via do inventário, nos termos do art. 612 do CPC, devendo ser submetida a ação autônoma, com ampla dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O usufruto convencional vitalício instituído por acordo homologado judicialmente somente se extingue nas hipóteses legais expressas ou por vício do título constitutivo, não se aplicando a regra do art. 1.410, IV, do CC quando inexistente condição resolutiva incorporada ao ato.

2. A controvérsia sobre extinção de direito real de usufruto, quando demandar dilação probatória, deve ser veiculada em ação própria, sendo inadequada sua apreciação incidental no inventário.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 421, 422 e 1.410, IV; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1018325-48.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJDFT, Apelação no 0751007-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VANILDA APARECIDA DA ROCHA
,

contra a decisão proferida (ID.
208104392
– processo de origem n.
0000023-53.2001.8.11.0090
) pelo Juízo da Vara
Única de Nova Canaã do Norte/
MT,
que homologou parcialmente a partilha dos bens imóveis em 50% para cada herdeiro, ressalvando o usufruto vitalício em favor do inventariante NEUCI DE SOUZA,
e, quanto às reses,
determinou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias
, com comando de prosseguimento para avaliação após o decurso do prazo.

Na decisão recorrida, o Juízo a quo consignou haver concordância quanto à divisão igualitária dos bens imóveis, “respeitando-se o usufruto vitalício” em favor do inventariante, razão pela qual homologou parcialmente a partilha, nos seguintes termos:

“[...]
HOMOLOGO PARCIALMENTE a partilha dos bens deixados por CLOVIS SERAFIM DE SOUZA,
para atribuir a cada um dos herdeiros, VANILDA APARECIDA DA ROCHA e NEUCI DE SOUZA, 50% (cinquenta por cento) dos seguintes bens imóveis:

1) Imóvel rural localizado no lugar denominado Comunidade Bom Fim, no município de Nova Canaã do Norte/MT, com área de 60 hectares, cabendo a cada herdeiro 15 hectares;

2) Imóvel rural localizado no Município de Nova Canaã do Norte/MT, com área de 192,00 hectares, cabendo a cada herdeiro 48 hectares;

3) Imóvel rural denominado Lote 260, localizado no Município de Nova Canaã do Norte/MT, na Comunidade Água Boa, com área de 44,5534 hectares, cabendo a cada herdeiro 11,13835 hectares.

Ressalto que, conforme acordo firmado na separação consensual dos genitores do de cujus (ID 61124819, p. 30-38), fica garantido o USUFRUTO VITALÍCIO em favor de NEUCI DE SOUZA sobre os referidos imóveis.

[...]”

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
, quanto a
extinção do usufruto por cessação do motivo (art. 1.410, IV, CC), afirmando que o usufruto teria surgido para proteção de filhos menores e não poderia subsistir
,
aponta premissa fática equivocada na decisã
o.

I
nvoca, ainda, função social e boa-fé objetiva (
arts
. 421 e 422 do CC), e defende a possibilidade de apreciação da extinção do ônus no bojo do inventário
,
ao final, requer o provimento do recurso para declarar que os imóveis sejam partilhados em 50%
(cinquenta por cento)
para cada herdeiro, livres de usufruto.

Registra-se que a decisão agravada foi complementada por decisão nos embargos de declaração (ID 215223659), na qual o Juízo de origem consignou que a decisão embargada se fundamentou em acordo homologado judicialmente (ID 61124819, p. 30-38), que estabeleceu usufruto vitalício em favor de NEUCI DE SOUZA, e concluiu inexistir contradição, afastando a alegação de extinção do usufruto pela cessação do motivo (art. 1.410, IV, CC), por se tratar de usufruto convencional e expressamente vitalício.

A parte Agravada não
foi intimada para apresentar
contrarrazões, conforme
certidão
ID
337724890
,
fato que não impede o conhecimento e julgamento do recurso.

Preparo recursal recolhido em ID.
336091877
.

Dispensado parecer
do Ministério Público
em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VANILDA APARECIDA DA ROCHA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CLÓVIS SERAFIM DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,

se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão
(
ID 208104392,
Autos
no 0000023-53.2001.8.11.0090
)
, que homologou parcialmente a partilha dos bens imóveis em 50%
(cinquenta por cento)
para cada herdeiro, ressalvando o usufruto vitalício em favor do inventariante NEUCI DE SOUZA, com fundamento no acordo firmado na separação consensual dos genitores do de cujus (ID 61124819, p. 30-38).

A insurgência recursal busca, em síntese, afastar o usufruto sob a tese de extinção pela cessação do motivo (art. 1.410, IV, CC), sustentando que o gravame teria sido instituído em razão da menoridade dos filhos no contexto da separação e doação, invocando ainda princípios contratuais (
arts
. 421 e 422 do CC) e defendendo ser possível o reconhecimento da extinção no próprio inventário.

Passo ao exame da tese sustentada pel
a
recorrente.

DO MÉRITO

DO USUFRUTO RECONHECIDO: DIREITO REAL CONVENCIONAL, VITALÍCIO E LASTREADO EM ACORDO HOMOLOGADO

É fundamental para a correta compreensão da controvérsia que se estabeleça com clareza a natureza jurídica do usufruto em discussão. As decisões proferidas pelo Juízo
a quo
de forma reiterada, tanto na decisão agravada (ID 208104392) quanto na que rejeitou os embargos de declaração (ID 215223659),
consignaram, de maneira expressa, que o usufruto vitalício em favor de NEUCI DE SOUZA decorre de um acordo firmado na separação consensual dos genitores do
de cujus
, acordo este que foi devidamente homologado judicialmente, conforme o documento de ID 61124819, páginas 30-38, dos autos de origem.

Essa moldura fática é crucial, pois qualifica o usufruto em questão como um usufruto convencional, ou seja, um direito real instituído por meio de um ato jurídico bilateral de vontade, validamente celebrado e, mais importante, referendado por uma decisão judicial que o homologou.

Vejamos julgado:

E M E N T A
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DOAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FILHAS DO CASAL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA AUTORA – POSSE PRECÁRIA DO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DECORRENTE DO ACORDO – AUSENTE ANIMUS DOMINI – IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR EFEITOS AO ACORDO VÁLIDO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INVIÁVEL DECLARAR A INVALIDADE OU NULIDADE DO ACORDO INCIDENTALMENTE NA DEMANDA USUCAPIENDA – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTONOMA COM CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIAS DA DOAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A razão determinante para a improcedência da pretensão de usucapião da parte autora apelante é o fato de que ela possuía o imóvel objeto da demanda a título de usufruto, sendo assertiva a inferência sentencial de que “há vedação para se reconhecer a prescrição aquisitiva quando a posse decorre de usufruto”, porque, “nos termos do art. 1.208 do código civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

A partir da homologação judicial do acordo de divórcio direto consensual firmado entre a autora e seu
ex-esposo
, a parte apelante veio a possuir o imóvel a título precário, sem animus
domini
, porque ajustado no acordo que o imóvel seria doado para as filhas com usufruto vitalício para ela. Não há que se falar em posse com animus
domini
pela parte autora apelante, já que sabia, e isso é por ela confirmado
desde a inicial, que, pelo acordo de divórcio, o imóvel foi doado às filhas e ela o possuiria apenas a título usufruto (“uso e fruto”), de modo que detém o imóvel desde então por mera liberalidade por ela mesma ajustada em acordo de divórcio, sendo literal a disposição do art. 1.208 do CC/02 no sentido de que “não induzem posse os atos de mera permissão”.

Não prospera, para fins de procedência da pretensão de usucapião o argumento de nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula do acordo de divórcio que instituiu o usufruto do imóvel, isso porque se trata de ato jurídico perfeito e acabado ao tempo em que ajustado, não se tratando de mera promessa de doação, mas sim de doação efetiva, não configurando qualquer óbice à sua regularidade a mera ausência de registro do referido ajuste de doação no registro do imóvel. Não há que se confundir o ato de doação em si, com o ato de registro desta doação no registro imobiliário, não configurando a ausência deste último motivo ensejador de sua invalidade.

Mesmo que fosse o caso, não haveria como reconhecer incidentalmente a nulidade, invalidade ou ineficácia do acordo de divórcio em que constou a cláusula de doação, havendo necessidade de demanda autônoma adequada para tal finalidade, em que sejam citadas para formação do contraditório judicial as filhas beneficiárias da doação. O acordo foi objeto de homologação judicial formando coisa julgada material, não cabendo o desfazimento de tal ato juridicamente perfeito e acabado por via incidental, no bojo de uma pretensão de usucapião, mesmo porque, aparentemente pende apenas a expedição da ordem de registro da doação no cartório competente, possuindo a sentença eficácia de escritura pública para tal finalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1018325-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)

A homologação judicial do acordo confere-lhe a força e a autoridade da coisa julgada, tornando-o um título jurídico robusto e imutável em seus termos essenciais, salvo demonstração de vício que pudesse macular a sua validade
ab
initio
, o que não foi sequer ventilado nos presentes autos.

Portanto, a decisão agravada não se limitou a presumir ou formalizar um usufruto, mas sim a reconhecer a existência e a validade de um direito real já constituído e revestido de inquestionável segurança jurídica.

Nesse cenário, a pretensão de cancelamento ou extinção de tal gravame real exige um suporte jurídico e probatório que seja compatível com a desconstituição ou afastamento de um direito real reconhecido sob a autoridade de uma decisão judicial transitada em julgado.

Não se trata, portanto, de uma discussão sobre a mera interpretação de uma cláusula contratual em um documento privado, mas da revisão de um ato jurídico-processual que estabeleceu um direito real com base na autonomia da vontade das partes e na chancela do Poder Judiciário.

A Agravante, ao buscar a extinção do usufruto, assume o ônus de demonstrar, de forma cabal, a superveniência de uma causa legal de extinção que se sobreponha à validade e ao caráter vitalício do título constitutivo
, apresentado
.

DA
INAPLICABILIDADE DA CESSAÇÃO DO MOTIVO (ART. 1.410, IV, CC)

A principal tese recursal da Agravante baseia-se na aplicação do artigo 1.410, inciso IV, do Código Civil, que prevê a extinção do usufruto pela cessação do motivo que o origina.

A Agravante parte da premissa de que o usufruto em favor de NEUCI DE SOUZA teria como causa determinante a menoridade dos filhos do casal, com o objetivo de proteger e administrar o patrimônio destes enquanto incapazes.

De mais a mais, e
m sua argumentação, sustenta que, com a maioridade dos herdeiros e o falecimento do próprio donatário (
de cujus
), o motivo original teria cessado, levando à automática extinção do usufruto.

Contudo, essa construção argumentativa já foi expressamente afastada pelo Juízo a quo na decisão integrativa dos embargos de declaração (ID 215223659). Naquela oportunidade, o magistrado destacou, com clareza meridiana, que o usufruto em questão não se confunde com o usufruto legal decorrente do poder familiar, previsto no artigo 1.689 do Código Civil.

O usufruto legal, por sua própria natureza e finalidade, vincula-se à condição de menoridade dos filhos e ao exercício do poder familiar, extinguindo-se,
geralmente
, com a cessação desses estados ou da própria condição que o justifica.

Diversamente, o usufruto objeto deste agravo é um usufruto convencional, estabelecido por livre manifestação de vontade das partes em um acordo de separação homologado judicialmente, e dotado de caráter expressamente vitalício.

A jurisprudência tem distinguido o usufruto legal decorrente do poder familiar do usufruto convencional instituído por negócio jurídico, reconhecendo que a extinção por cessação do motivo prevista no art. 1.410, IV, do Código Civil somente se aplica quando a causa determinante estiver expressamente vinculada à constituição do direito real.

Se não, vejamos:

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Separação judicial com cessão de usufruto vitalício. Partilha. Indenização pelo uso. Extinção de usufruto. Hipóteses do art. 1 .410 do Código Civil. Não ocorrência. Recurso desprovido.
I .
Caso em exame 1. Acordo em partilha de bens em separação judicial com cessão de usufruto vitalício em favor da ex-cônjuge e da filha. Ação que visa cobrar indenização pelo uso e extinguir o usufruto.
II .
Questão em discussão 2. Avaliar a validade do acordo celebrado entre as partes. III. Razões de decidir
3 .
A partilha em divórcio somente é anulável caso ocorram os vícios e defeitos que, em geral, invalidam os negócios jurídicos, na forma estipulada no art. 2.027 do Código Civil, não servindo de argumento a alegação de liberalidade momentânea.
4 .
A cessão do usufruto de imóvel em favor da ex-mulher e da filha, sem ressalvas quanto ao tempo de duração, equivale à instituição de usufruto vitalício com a mesma eficácia da escritura pública, e só pode ser extinto nas hipóteses do art. 1.410 do Código Civil.
IV .
Dispositivo 4. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Art. 2 .027, CC; art. 1.410, CC.

(TJ-DF 07510071520238070001 1942150, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

A estipulação da vitaliciedade, nesse contexto, desvincula o usufruto de quaisquer condições resolutivas implícitas, como a maioridade dos filhos ou o falecimento do nu-proprietário, a menos que tais condições tivessem sido expressa e inequivocamente pactuadas no ato constitutivo.

O termo "vitalício", em sua acepção jurídica e etimológica, significa que a duração do direito real está vinculada à vida do usufrutuário, tendo como termo final a sua morte, e não eventos subsequentes que não foram eleitos pelas partes como causa de extinção.

Ainda que se possa cogitar que, de fato, a menoridade dos filhos tenha sido um dos fatores motivadores para a instituição do usufruto à época da separação, esse "motivo" ou "causa" em sentido fático não se eleva à categoria de condição

resolutiva do direito real, especialmente quando as partes convencionaram expressamente a sua vitaliciedade.

Em outras palavras, o "motivo de que se origina" (artigo 1.410, inciso IV, CC) deve ser compreendido como a condição ou termo expressamente estabelecidos no título constitutivo do usufruto, ou como uma finalidade legal intrínseca ao instituto que se presume como determinante de sua duração.

No caso de usufruto convencional vitalício, a própria vitaliciedade é o termo final eleito, e não um evento externo que a Agravante agora busca vincular à sua extinção.

Portanto, na moldura fática e jurídica delineada pelo Juízo de origem e confirmada pelos documentos dos autos, não há qualquer termo ou condição que vincule a duração do usufruto à menoridade dos filhos ou ao falecimento do
de cujus
.

A estipulação vitalícia, decorrente de convenção homologada, impede que a "cessação do motivo" seja afirmada como uma consequência automática nos termos pretendidos no recurso.

O direito real de usufruto, uma vez validamente constituído com caráter vitalício, permanece hígido até o falecimento do usufrutuário, salvo outra causa de extinção expressamente prevista em lei ou no próprio título constitutivo.

DOS
PRINCÍPIOS CONTRATUAIS (ARTS. 421 E 422 DO CC)
E A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME REAL VITALÍCIO RECONHECIDO POR TÍTULO JUDICIAL

A Agravante invoca os princípios da função social dos contratos (artigo 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) para sustentar que a interpretação literal da expressão “vitalício” conduziria a um resultado desarrazoado e que a manutenção do usufruto, após o desaparecimento da situação que justificou sua criação, seria incompatível com tais princípios.

Argumenta que a perpetuação indefinida do ônus real em favor do genitor, em detrimento da herdeira que permanece privada do pleno exercício do direito de propriedade, desvirtuaria a finalidade do instituto.

Todavia, conquanto os princípios da função social e da boa-fé objetiva sejam pilares do direito civil contemporâneo e devam orientar a interpretação e a execução dos negócios jurídicos, eles não se prestam, isoladamente e de forma genérica, a desconstituir a natureza e o alcance de um usufruto convencional que, como no presente caso, foi expressamente pactuado como vitalício e instituído por acordo homologado judicialmente.

A aplicação desses princípios não pode conduzir à anulação de um direito real validamente constituído e revestido da autoridade da coisa julgada, sem que haja uma demonstração concreta e robusta de que o negócio jurídico originário, em sua constituição, padeceu de vício de vontade, simulação, fraude, ou que houve uma alteração superveniente das circunstâncias que torne a sua manutenção manifestamente insustentável e contrária à ordem pública ou aos bons costumes de forma absoluta.

Em um cenário como este, onde as partes, assistidas por advogados, celebraram um acordo de separação que incluiu a instituição de um usufruto com cláusula de vitaliciedade, e este acordo foi homologado judicialmente, a revisão pretendida pela Agravante demandaria uma demonstração jurídica e probatória muito mais consistente.

Seria necessário comprovar um vício na formação do ato jurídico, uma condição resolutiva que de fato se implementou, ou uma alteração superveniente juridicamente relevante que, por sua gravidade e imprevisibilidade, justificasse a desconstituição do direito real.

Tal demonstração, contudo, não se extrai das peças que compõem o presente Agravo de Instrumento, que se limita a reiterar a tese de cessação do motivo sem adentrar em elementos concretos de desequilíbrio contratual ou violação da boa-fé que pudessem justificar a excepcional intervenção judicial para extinguir um direito real vitalício já consolidado.

DA VIA ADEQUADA E NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANDO CONTROVERTIDA A EXTINÇÃO DE USUFRUTO

A Agravante defende a possibilidade de reconhecer a extinção do usufruto no bojo do processo de inventário, argumentando em favor da celeridade e economia processual
, n
o entanto, quando a extinção do usufruto é controvertida, a questão demanda discussão própria, com ampla dilação probatória e contraditório.

A via do inventário, embora propícia para a partilha de bens, tem limitações quanto à discussão de questões de alta complexidade que demandem produção de provas e um rito processual mais amplo.

A jurisprudência é firme no sentido de que o processo de inventário não constitui via adequada para dirimir controvérsias dominiais ou discutir a validade de direitos reais complexos, devendo tais questões ser remetidas às vias ordinárias quando configurarem matéria de alta indagação
, vejamos:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE
LEGÍTIMA .
IMÓVEL SITUADO NO EXTERIOR. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a antecipação de legítima de imóvel situado no exterior, nos autos do inventário dos bens deixados por William
Salim .
A agravante alega afronta às provas e pleiteia o reconhecimento do adiantamento da legítima, com compensação por bens no Brasil e aplicação de penalidades ao agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
determinar se a antecipação de legítima pode ser reconhecida no inventário, considerando a necessidade de ampla dilatação probatória e a competência do
juízo .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da questão demanda maior dilatação probatória, não compatível com a via estreita do inventário, conforme art. 612 do
CPC .
4. O juízo de família e sucessões não é competente para dirimir questões de alta indagação, que devem ser decididas em ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE
5 .
Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Questões de alta indagação exigem ampla dilatação probatória e devem ser decididas em ação própria. A via do inventário é inadequada para discutir antecipação de legítima sem provas contundentes." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
612. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.359.060-AgInt,
Min .
Isabel Gallotti, j. 19.6.18, maioria, DJ1 .8.18.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23917053520248260000 Campinas, Relator.:
Pastorelo
Kfouri, Data de Julgamento: 26/02/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

A desconstituição de um direito real como o usufruto, especialmente quando sua extinção é questionada pela parte diretamente beneficiada e o título é judicialmente homologado, requer um processo autônomo.

Tal processo permitiria a instrução probatória
plena
.

Impor a imediata supressão do usufruto que o Juízo de origem reconheceu como válido e existente por título judicial anterior, sem o necessário aprofundamento probatório sobre as premissas fáticas da
c
essação do motivo alegada, resultaria em cerceamento de defesa e em ofensa aos princípios do devido processo legal.

A segurança jurídica exige que a desconstituição de direitos reais com tamanha envergadura seja precedida de um processo adequado para tanto.

DA SUPOSTA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
NA
CONCORDÂNCIA DA AGRAVANTE

A Agravante sustenta que não anuiu à manutenção do usufruto e que a decisão recorrida teria confundido sua concordância com a partilha dos bens com uma suposta concordância com o gravame do usufruto.

Afirma que em momento algum manifestou anuência específica com a manutenção do ônus e que sua manifestação de ID 202611436
(Autos de Origem n.o 0000023-53.2001.8.11.0090)
referia-se apenas à divisão igualitária dos imóveis.

Mesmo sem ingressar em uma análise aprofundada de prova não trazida detalhadamente ao instrumento, é de se observar que, a manutenção do usufruto não se apoiou apenas em uma suposta concordância atual da Agravante, mas, sobretudo, no acordo homologado na separação consensual dos genitores do
de cujus
(ID 61124819, páginas 30-38).

Desse acordo, que é o título constitutivo do direito real, extrai-se o caráter vitalício do gravame
, a
ssim, ainda que se discutisse um eventual equívoco quanto à interpretação do consenso da Agravante sobre a manutenção do usufruto na partilha, tal ponto não seria suficiente, por si só, para afastar a conclusão central e determinante da decisão recorrida
.

O fundamento basilar para a ressalva do usufruto é a sua constituição por título judicial preexistente e a sua natureza de direito real com caráter vitalício, e não a anuência superveniente ou específica da Agravante com a sua subsistência no momento da partilha.

Portanto, a alegação de premissa fática equivocada, nesse particular, não tem o condão de desconstituir a validade do usufruto tal como reconhecido na origem.

Diante de todas as considerações expendidas, verifica-se que a decisão agravada
se encontra
solidamente fundamentada, não merecendo qualquer reforma.

A pretensão da Agravante de extinguir o usufruto vitalício não encontra amparo na legislação aplicável à espécie, tampouco na moldura fática delimitada nos autos.

A natureza convencional e vitalícia do usufruto, instituído por acordo judicialmente homologado, confere-lhe um regime jurídico próprio que não se coaduna com a tese de extinção pela cessação do motivo, nos termos propostos pela recorrente.

Ademais, a controvérsia sobre a extinção de um direito real de tal envergadura exige uma via processual adequada e aprofundada, que não é a do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026